Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Juizado especial cível. Direito Processual Civil. Ausência da parte autora à audiência de conciliação. Justificativa posterior insuficiente. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme o parágrafo 2o do mesmo artigo. Em suas razões, o recorrente sustenta que não conseguiu cumprir com seu dever de comparecer à audiência de conciliação pois é psicóloga e necessitou realizar um atendimento emergencial na clínica onde trabalha.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 76781778).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a ausência da autora à audiência de conciliação, sem justificativa, autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito por desídia, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95. Discute-se, ainda, se é cabível a condenação ao pagamento das custas, considerando o pedido de gratuidade da justiça e a justificativa apresentada.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Por sua vez, o §2o do citado artigo dispõe que, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada do pagamento das custas
5. No caso, a autora não justificou com antecedência sua ausência. Em sede recursal, alega que deixou de comparecer à audiência de conciliação em razão de um atendimento emergencial que precisou realizar na clínica onde exerce a profissão de psicóloga. No entanto, verifico que a declaração de ID 76781770 apresenta justificativa genérica. Menciona apenas que a autora realizou atendimento no período vespertino no dia 09/06/2025 e que “pelo fato de ser um serviço de saúde de caráter essencial, em vista da vulnerabilidade psíquica de seus pacientes, não foi possível que se ausentasse ou eximisse do serviço nesse período”. Como se observa, a declaração apresentada não justifica a ausência à audiência de conciliação. Não se exige que diga expressamente o nome do paciente atendido o que, de fato, violaria o sigilo com que deve exercer sua profissão. Todavia, para ser válida como justificativa, a declaração deveria ser precisa em relação a atendimento específico de paciente emergencial e quanto ao horário. Com efeito, apesar das alegações, a autora não demonstrou a impossibilidade de comparecer à audiência, realizada, inclusive, por videoconferência.
6. Saliento que a concessão da gratuidade da justiça não é apta a dispensar o pagamento das custas, o que somente ocorre quando for comprovado que a ausência à audiência decorre de força maior, conforme art. 51, §2o, da Lei no 9.099/95, o que não ocorreu no caso.
7. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.